Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709763-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA AGRAVADO: VERONICE ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HDL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, Dra. Adriana Maria de Freitas Tapety, que, nos autos de conhecimento proposta por VERONICE ALVES DE LIMA, determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo à ré o ônus de comprovar a inexistência de falha no fornecimento do tratamento odontológico ao qual foi submetida a autora agravada. Nas razões recursais (ID 69880746), a agravante afirma que a decisão recorrida não justificou de forma suficiente a necessidade de inversão do ônus da prova, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Diz que a agravada não é tecnicamente ou economicamente hipossuficiente, pois teve condições financeiras para pagar pelo tratamento odontológico e, da mesma forma, tem condições de contratar um perito técnico. Argumenta que a inversão indevida do ônus da prova impõe à agravante ônus processual desproporcional, além de gerar risco de sucumbência injusta. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "revogando a inversão do ônus da prova, visto que a agravante não possui nenhum dos requisitos para a inversão do ônus da prova”. Preparo recolhido (ID 69881576). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. Cinge-se o recurso a aferir se houve acerto na inversão do ônus da prova que atribuiu à agravante o ônus de demonstrar que não houve falha no fornecimento do serviço odontológico. Preliminarmente, e sobre o cabimento do Agravo de Instrumento posto “sub judice”, assim já decidiu o colendo STJ, “in verbis”: "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador.” (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) “É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador.” (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) Quanto ao mais, eis o teor da norma que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” Consagrada à luz dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da veracidade, da boa-fé e da solidariedade, veja-se que a distribuição do ônus da prova busca atribuir no caso concreto o ônus para a parte mais habilitada para produzi-la, conforme se denota do § 1o do art. 373 do CPC. Por sua vez, o art. 6o, VIII, do CDC, possibilita a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor em duas hipóteses: quando este for hipossuficiente ou quando for verossímil a sua alegação. É o que se confere: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...]” Na origem, a autora busca a rescisão contratual, a declaração de inexistência de débito e a compensação por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços odontológicos. De outro lado, a ré agravante alega que todos os serviços contratados foram prestados de forma adequada, com mudanças no tratamento feitas por solicitação da própria autora. Sustenta que a demora na instalação das próteses se deu pelo prazo técnico necessário, de modo que não houve falha no serviço. Diante da suma panorâmica do conflito. o d. Juízo de origem proferiu a decisão saneadora, ora agravada, na qual determinou a inversão do ônus da prova nos seguintes termos: “(...) No que concerne ao ônus probatório, é certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do NCPC impõe à requerente provar o alegado. Todavia, tenho por imperioso registrar que se trata de contrato de prestação de serviços odontológicos, enquadrando-se a parte autora como destinatária final, o que atrai a incidência das impositivas prescrições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90); em especial, a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, VI, daquele Estatuto. Na hipótese vertente, a verossimilhança da alegação resulta da substancial prova documental veiculada com a inicial. Paralelamente, dentre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro duas - hipossuficiência econômica e hipossuficiência técnica. Assim, inverto o ônus da prova, cabendo à ré elucidar os pontos controvertidos acima delineados. Para o deslinde das controvérsias, por ora, defiro a prova oral requerida, apenas para a oitiva das testemunhas, uma vez que se revela desnecessário o depoimento pessoal das partes. Designe-se data para audiência de instrução e julgamento virtual, momento no qual será colhido o depoimento das testemunhas arroladas. Saliento, por oportuno, que conforme art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo. Para a realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, todas as partes deverão declarar expressamente nos autos: a) indicar endereço eletrônico para encaminhamento de mensagens; b) número de telefone celular ativo; c) número de aplicativo de whatsapp ativo para recebimento de mensagens; d) a concordância em receber intimações por meio de aplicativo; e) a disponibilidade de equipamento necessário (telefone celular ou computador com acesso à internet) para participação do ato por videoconferência. As partes poderão ser representadas na audiência por seu advogado, caso o patrono tenha poderes expressos para transigir em seu nome, exceto se para audiência de instrução (videoconferência) for deferido, pelo Juízo, o depoimento pessoal das partes. Advirto que os advogados deverão permanecer na sua residência ou escritório e as partes e testemunhas deverão permanecer em sua residência, respeitando o necessário distanciamento social e fidelidade do ato Destaco, desde já, que o aplicativo utilizado pelo e. TJDFT para realização das audiências virtuais (videoconferência) é o MICROSOFT TEAMS. Intimem-se.” Embora sucinta a decisão, veja-se que o julgador explicitou o necessário para ancorar a inversão do encargo probatório, pois trouxe a controvérsia fática a ser dirimida e assentou a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova estabelecidos no CDC. De fato, corroborando o juízo a quo, a verossimilhança da alegação é constatada pelo satisfatório arcabouço de elementos de prova que instrui a inicial, pois apto a denotar problemas na prestação do serviço ao qual a consumidora agravada foi submetida. Não bastasse isso, é evidente a hipossuficiência técnica da consumidora frente à ré agravante, que exsurge como a parte mais apta à produção das provas, por possuir conhecimento especializado sobre os procedimentos odontológicos realizados, dispondo de maior facilidade para demonstrar o acerto ou erro do tratamento fornecido. Em casos semelhantes, outra não foi a conclusão desta e. Corte de Justiça. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Caracterizada a relação de consumo, a discussão diz respeito ao acerto, ou não, da decisão agravada, na parte em que inverteu o ônus da prova, em favor da autora /agravada , com fulcro artigo 6o, VIII, do CDC. 2. É possível realizar a inversão do ônus da prova, nos termos da lei consumerista, quando configuradas as seguintes condições: a verossimilhança da alegação formulada e a sua hipossuficiência . 3. No caso é evidente a hipossuficiência técnica da autora quando confrontada ao conhecimento e domínio especializado dos prestadores do serviço odontológico, impondo-se a inversão do ônus probatório. 4. Não prospera o argumento de que a juntada do RX do elemento constitui prova de fato negativo, porquanto é dever do prestador de serviço odontológico manter prontuário atualizado do paciente, no qual constem os exames e procedimentos realizados. (Resolução do Conselho Federal de Odontologia- CFO 118 de 11/05/2012) 5. A juntada do RX do dente 45, objeto da pulpectomia, pode afastar a tese de falha na prestação do serviço, servindo como instrumento de defesa do agravante. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1219848, 0719495-56.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2019, publicado no DJe: 13/12/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. NATUREZA TÉCNICA. CUSTAS DA PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PARTE REQUERENTE. 1. Destaca-se, de imediato, que a relação entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que a autora/agravada foi a destinatária final dos serviços prestados pelo réu/agravante, assim, as partes se enquadram nos critérios estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. No caso dos autos, denota-se que a inversão do ônus da prova foi determinada em concordância com os termos do art. 6o, VIII do CDC, uma vez que a condição de hipossuficiência da autora/agravada é evidente, não se tratando de pessoa com conhecimentos específicos da área de odontologia. 3. A inversão do ônus da prova determinada com alicerce no Código Consumerista não implica a responsabilização automática da parte ré de custear a produção da prova pericial se esta não a tiver requerido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1775931, 0701914-86.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 13/11/2023.) Assim, em sede de cognição não exauriente, revela-se bem ponderada a inversão do ônus da prova que atribuiu à ré agravante o ônus de obter os elementos de prova necessários ao deslinde da contenda, eis que, de fato, se apresenta, prima facie, em condição manifestamente mais favorável à sua produção, tendo em vista deter o domínio técnico do serviço prestado. Logo, não se avista fundamento fático-jurídico que justifique a pretensão liminar, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, quando do julgamento de mérito recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator